Tribunal: TCU
Processo: 005.068/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, em favor da Sra. Eloisa Hitomi Uchimura Iha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Eloisa Hitomi Uchimura Iha, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.